Tribunal: TJBA
Processo: 8014705-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014705-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATA GIOVELLI KOHN

Advogado(s)
:
JOAO COSTA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, FABIANA APARECIDA RAMOS LORUSSO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegação de omissão quanto à constituição da mora. Notificação enviada ao endereço contratual. Interveniente garantidor não é destinatário necessário da notificação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado agravo interno e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que validou a constituição da mora e autorizou busca e apreensão de bens. A parte embargante alega omissão quanto à análise de vícios na notificação extrajudicial, ausência de intimação de coobrigado, descumprimento de decisão com efeito suspensivo e mudança injustificada de posicionamento do relator.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se houve omissão na análise da validade da notificação extrajudicial em razão de suposto erro de endereço; (ii) avaliar se era necessária a notificação do interveniente garantidor para constituição válida da mora; (iii) apurar eventual omissão quanto ao descumprimento de decisão liminar anterior; e (iv) examinar se a mudança de posicionamento do relator, após declaração de suspeição em outro feito, configura omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examina expressamente a constituição da mora, reconhecendo que a notificação foi enviada ao endereço contratual com identificação correta de rua, número e CEP, sendo irrelevante a pequena inexatidão no nome do bairro, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

4. A ausência de notificação do interveniente garantidor não compromete a constituição da mora, pois ele não figura como emitente da Cédula de Crédito Bancário, sendo suficiente a notificação da parte emitente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

5. Não se verifica omissão quanto ao alegado descumprimento de decisão liminar com efeito suspensivo, uma vez que tal medida foi superada por julgamento de mérito, circunstância que afasta a necessidade de nova manifestação.

6. A alegação de alteração de posicionamento do relator, após reconhecimento de suspeição em outro processo, não revela vício sanável, por tratar-se de ato de foro íntimo, insuscetível de controle e sem vinculação com o mérito da presente demanda, o qual foi apreciado colegiadamente.

7. Os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal, não sendo constatadas omissão, contradição ou obscuridade.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8014705-75.2025.8.05.0000
, em que é
embargante
RENATA GIOVELLI KOHN

e embargad
a

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.